Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742224-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS DESPACHO Cuida-se de agravo interno por LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA interposto contra decisão monocrática em agravo de instrumento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. No agravo de instrumento, o recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Por meio do despacho de ID 64799101, foi determinada a juntada de documentos para a comprovação da remuneração do agravante. Na oportunidade de sua manifestação, o agravante requereu a dilação do prazo de 5 dias para apresentação dos documentos necessários (ID 65329322). A dilação de prazo foi deferida (ID 65351842). Para comprovar a condição de miserabilidade alegada, o agravante juntou a cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 65470097). A decisão agravada de ID 65576553 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro. Acórdão proferido por esta 2a Turma Cível confirmou a decisão agravada, mantendo indeferimento da gratuidade da justiça (ID 69179971). Considerando o indeferimento, intime-se o agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2025 11:43:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador